Tribunal: TJES
Processo: 0002961-87.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002961-87.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEY STIEG FILHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO.
VERIFICADA
.
VÍCIO SUPRIDO
.
MATÉRIA PREQUESTIONADA
. RECURSO PROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. Na hipótese, verifica-se do acórdão embargado, que a tese defensiva de omissão no julgado do recurso de apelação, referente à declaração de perda do veículo apreendido, não foi expressamente analisada quando do julgamento dos embargos de declaração, de modo que o provimento do presente aclaratório é medida que se impõe, a fim de suprir a omissão arguida.

3. Não procede, contudo, a alegação de omissão na decisão do recurso de apelação, uma vez que quando de seu julgamento esta e. Segunda Câmara Criminal entendeu que, embora o veículo apreendido estivesse registrado no nome da irmã do embargante, era o réu quem utilizava o veículo, de forma reiterada, para a prática do delito de tráfico de drogas, restando consignado, ainda, que a prova da utilização do veículo pelo acusado para a prática delitiva se deu através das informações colhidas pela autoridade policial, do que se conclui que a decisão proferida na apelação criminal não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada.

4. Dá-se por prequestionada a matéria.

5. Embargos de Declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002961-87.2021.8.08.0030
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: WANDERLEY STIEG FILHO E CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE JESUS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WANDERLEY STIEG FILHO
em face do v. Acórdão acostado no id. 7564410 que, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração por ele interposto anteriormente (id. .

Nas razões recursais (id. 7698779), o embargante sustenta a existência de omissão, por não ter sido suprido o vício alegado em seus aclaratórios anteriormente interpostos, no que se refere à declaração de perda do automóvel, bem como pretende o prequestionamento da matéria.

Ressalto, de início, que, nos termos do artigo 619, do CPP, a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

Feitas essas considerações iniciais, ao proceder a análise das teses apresentadas nos embargos de declaração de id. 6075618, denoto que a defesa do acusado, dentre outras alegações e de
maneira muito sucinta
, sustentou que o v. Acórdão do recurso de apelação (id. 5987708) não refutou diretamente as manifestações defensivas no que se refere à declaração de perda do veículo apreendido.

Ao apreciar o v. Acórdão de id.
7564410 verifico que
, de fato, tal matéria não foi expressamente analisada, razão pela qual passo ao exame da questão, a fim de sanar o vício apontado.

Quanto
à alegação do embargante de que no v. Acórdão d
o recurso de apelação não restou demonstrada a prova da reiterada utilização do veículo
, não procede.

Digo isso, porque ao analisar tal tese defensiva quando da análise do apelo (id. 5987708), esta e. Segunda Câmara Criminal entendeu que, embora o veículo apreendido estivesse registrado no nome da irmã do embargante, era o réu quem utilizava o veículo,
de forma reiterada
, para a prática do delito de tráfico de drogas.

A citada decisão, também consignou que
a prova da utilização do veículo pelo embargante para a prática delitiva se deu através das informações colhidas pela autoridade policial
, de modo que foi mantida a perda do objeto.

Conclui-se, portanto, que
a decisão
proferida na apelação criminal
não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada.

Ao contrário, naquela oportunidade, foram analisadas todas as questões suscitadas pela defesa do acusado, de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte, sendo possível, inclusive, que acate tese contrária àquela sustentada pela defesa ou a rejeite de forma implícita, bastando que fundamente sua decisão, conforme ocorreu no caso em análise.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
aos embargos de declaração para suprir a omissão alegada, assim como a matéria por prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.